Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707634-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: FUNDACAO ASBACE DE ENSINO E PESQUISA - FAEP D E S P A C H O Pela decisão proferida em plantão judicial, houve a apreciação e concessão do pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de tornar sem efeito o edital de convocação de Assembleia-Geral Extraordinária prevista para o dia 05/03/2025 (Id 69374199). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora